Tribunal: TJSP
Processo: 1014484-26.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DANO MORAL – CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE SEGURANÇA – JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO – OBRIGAÇÃO EXTRACONTRATUAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1 – Acatando a possibilidade de contratação extremamente facilitada e sem a imposição de qualquer sistema de segurança, deve a concessionária ter extrema cautela ao efetuar cobranças, sob

Ementa:
DANO MORAL – CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE SEGURANÇA – JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO – OBRIGAÇÃO EXTRACONTRATUAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1 – Acatando a possibilidade de contratação extremamente facilitada e sem a imposição de qualquer sistema de segurança, deve a concessionária ter extrema cautela ao efetuar cobranças, sob pena de negativar pessoa vítima de fraude;
2 – Reconhecida a falha do sistema da prestadora do serviço, e a negativação indevida, deverá arcar com o pagamento de indenização pelos danos morais sofridos;
3 – Indenização por danos morais fixada em R$ 12.000,00, corrigidos do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
4 – Honorários sucumbenciais fixados nos termos do § 2o, do artigo 85 do CPC.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183416
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014484-26.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
WILLIAM ALVES AUGUSTO, é apelado PORTO SEGURO TELECOMUNICAÇÕES S
A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1014484-26.2019.8.26.0361 - VOTO 27771
APELANTE: WILLIAN ALVES AUGUSTO
APELADO: PORTO SEGURO TELECOMUNICAÇÕES S/A
COMARCA: Mogi das Cruzes
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dra. Ana Claudia de Moura Oliveira Querido
(mlf)
EMENTA
DANO MORAL
CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
DEVER DE
SEGURANÇA JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR
DO
EVENTO
DANOSO

OBRIGAÇÃO
EXTRACONTRATUAL HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1
Acatando a possibilidade de contratação extremamente
facilitada e sem a imposição de qualquer sistema de segurança,
deve a concessionária ter extrema cautela ao efetuar cobranças,
sob pena de negativar pessoa vítima de fraude;
2 Reconhecida a falha do sistema da prestadora do serviço, e a
negativação indevida, deverá arcar com o pagamento de
indenização pelos danos morais sofridos;
3
Indenização por danos morais fixada em R$ 12.000,00,
corrigidos do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
4 Honorários sucumbenciais fixados nos termos do § 2o, do
artigo 85 do CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls.76/79,
cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para declarar
inexigibilidade do débito e determinar o cancelamento definitivo das inscrições lançadas em
nome do autor. Condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em
R$ 3.000,00, acrescidos de correção monetária a contar do arbitramento e de juros de mora
de 1% a contar da citação. Condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Entendeu a i. Magistrada de Primeira Instância, que no caso dos autos a ré não
logrou êxito em comprovar a contratação do serviço, ônus que lhe competia. Diante disso,
reconheceu a inexistência do débito e o dever de indenizar pelos danos morais causados.
Irresignado o autor apelou e pediu a reforma parcial da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1014484-26.2019.8.26.0361 - VOTO 27771
Pediu a majoração dos danos morais fixados, para quantia equivalente a
quinze salários mínimos, bem como, que os juros de mora incidissem a partir do evento
danoso. Ainda, requereu a majoração de verba honorária sucumbencial fixada.
Processado o apelo, houve apresentação de contrarrazões, sendo os autos
posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Por meio desta demanda pretende o autor a declaração de inexistência de
débito e indenização por danos morais. Alegou que nunca firmou contrato com a requerida.
Contudo, foi surpreendido com a negativação do seu nome. O pleito foi acolhido
parcialmente pela i. Magistrada de Primeira Instância insurgindo-se o demandante contra tal
r. decisão por meio deste recurso de apelação.
Não há controvérsia quanto a inexigibilidade do débito. Inclusive, a matéria não
foi objeto de recurso.
A discussão neste recurso restringe-se: i) ao pedido de majoração dos danos
morais fixados o autor pretende que eles sejam arbitrados em valor equivalente a quinze
salários mínimos; ii) fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do evento danos
obrigação extracontratual; iii) majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
O requerente teve seu nome negativado, indevidamente, por cerca de dois
anos e nove meses. A requerida, apenas após a sua citação, promoveu a baixa na
negativação. A i. Magistrada de Primeiro Grau fixou o valor da indenização em R$ 3.000,00.
Pretende o requerente que o valor seja arbitrado em quantia equivalente a quinze salários
mínimos. Considerando o posicionamento desta Desembargadora em casos análogos, fixo o
valor da indenização em R$ 12.000,00. Referido valor deverá ser acrescido de correção
monetária, a contar do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento
danoso, ou seja, da data em que houve a negativação indevida. Isso porque cuida-se de
obrigação extracontratual, incidindo o quanto disposto na Súmula 54 do STJ.
De plano, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral
equivalia, exclusivamente, à dor, ao sofrimento ou à angústia da vítima em razão da ofensa.
Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano
moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1014484-26.2019.8.26.0361 - VOTO 27771
e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os
efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou
vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode exigir
que fosse provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem
a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao
prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz,
segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a responsabilização do
agente opera-se por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a
prova concreta do prejuízo” (Informativo n. 404, 24 a 28 de agosto de 2009). Extrai-se, desde
já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua comprovação, via de regra. Por
questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a possibilidade de reparação dos
danos extrapatrimoniais.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de comprovação
de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra a análise dos
critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal matéria uma das mais
tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas uma
compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização econômica, assim,
tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou
neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria
impossível. Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os
efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar
em conta o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor de
indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se
pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu
ato ilícito.
Quanto aos honorários sucumbenciais, deve incidir a regra disposta no artigo
85, § 2o, do CPC, ou seja, eles devem ser arbitrados entre 10 e 20% do total do proveito
econômico. Assim, considerando a atuação do nobre Advogado, inclusive na fase recursal,

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1014484-26.2019.8.26.0361 - VOTO 27771
fixo a verba honorária em 20% sobre o montante da condenação.
Mais, não é preciso.
Destarte, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para fixar o valor da
indenização pelos danos morais sofridos em R$ 12.000,00, corrigidos a partir do
arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a contar do evento danos
(data da negativação indevida).
Considerando que o autor decaiu em parte mínimo do pedido, deverá a ré
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre
o montante da condenação, já considerada a atuação na fase recursal.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora